Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702039-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BESSA, ANTONIO DIOGENES BESSA, FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS EMBARGADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS, ANTONIO DIOGENES BESSA, MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BESSA DESPACHO Cuida-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelas partes. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelos embargantes, intime-se a parte adversa para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Brasília,9 de junho de 2021 11:38:42. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA